Tribunal: TJMT
Processo: 1016531-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016531-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DCLK - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 46.029.381/0001-32 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016531-93.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
DCLK - TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por DCLK - Transportes Ltda. contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1016531-93.2025.8.11.0000, sob alegação de omissão quanto à análise da tese de inexistência de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à suposta inexistência de mora, diante da alegação de comportamento abusivo da credora, que teria condicionado a regularização do débito ao pagamento de valores estranhos ao contrato garantido por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou detidamente a controvérsia e aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 1.132/STJ, reconhecendo a validade da constituição da mora com base na notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

5. A alegação de exigência de valores alheios ao contrato não desconstitui a mora, cuja caracterização decorre do inadimplemento da obrigação principal.

6. Eventual discussão sobre abusividade na cobrança pode ser objeto de análise na ação principal, mas não elide os efeitos jurídicos da mora já caracterizada.

7. Os embargos revelam mera irresignação com a solução dada à controvérsia, não apontando vício hábil a justificar a sua oposição.

8. Ressalva-se à parte embargante que a reiteração da tese poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, por caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, aplica tese firmada em recurso repetitivo para reconhecer a constituição válida da mora no contrato garantido por alienação fiduciária."

"2. A alegação de cobrança abusiva não afasta, por si só, a mora caracterizada pelo inadimplemento da obrigação principal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.11.2021; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016531-93.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
DCLK - TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DCLK TRANSPORTES LTDA.
, que negou provimento ao Recurso Agravo de Instrumento n. 1016531-93.2025.8.11.0000, interposto pela embargante.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão proferido por esta Câmara, ao negar provimento ao agravo de instrumento, incorreu em manifesta omissão ao deixar de enfrentar tese fundamental à solução da controvérsia, qual seja, a inexistência de mora.

Defende que a constituição em mora não poderia ser reconhecida, pois a instituição financeira embargada teria dificultado a regularização das parcelas em atraso, ao condicionar o pagamento à quitação de débitos estranhos ao contrato garantido pela alienação fiduciária, o que restou demonstrado por conversas em aplicativos de celular, acostadas aos autos.

Assevera que a tese da abusividade das cobranças, por ser prejudicial à própria constituição da mora, deveria ter sido analisada antes mesmo da aplicação do entendimento firmado no Tema 1.132/STJ, sendo, portanto, omisso o v. acórdão.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o decisum para reconhecer a descaracterização da mora e a ilegalidade da apreensão do bem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da tese de inexistência de mora, sob o argumento de que a conduta da credora teria obstaculizado o pagamento das parcelas vencidas, exigindo o adimplemento de obrigações estranhas à cédula de crédito bancário.

Todavia, não assiste razão à embargante. O v. acórdão embargado apreciou detidamente a controvérsia, decidindo pela validade da constituição da mora com fundamento no §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, que expressamente dispõe:
"A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial".

Ainda que, por interpretação jurisprudencial mais garantista, tenha-se entendido pela necessidade de envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, tal exigência foi considerada atendida no caso concreto.

Com efeito, a Turma Julgadora aplicou corretamente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo a qual:
"Para a constituição em mora do devedor fiduciante é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço por ele indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento ou da recusa injustificada pelo destinatário".

No mais, a suposta exigência de quitação de débitos estranhos ao contrato de financiamento é matéria que, ainda que arguida nos autos, não tem o condão de, por si só, afastar a mora, a qual se configura com o inadimplemento da obrigação principal e não depende da discussão sobre valores acessórios.

Eventuais abusividades poderão ser objeto de análise em momento oportuno, no curso da própria ação de busca e apreensão, mas não se revelam hábeis a desconstituir a mora já operada pela inobservância do vencimento contratual.

Cabia, ademais, à parte embargante adotar as diligências necessárias para promover o pagamento da dívida principal, consignando eventuais valores controvertidos ou buscando a tutela jurisdicional para discutir a abusividade, ao invés de simplesmente deixar de pagar e, com isso, incorrer em mora contratual.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025